Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016797-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 56.563.158/0001-24 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), BRUNO PACHECO TEIXEIRA - CPF: 347.394.898-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 379.828.578-09 (ADVOGADO), ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA - CPF: 135.519.648-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela recuperanda/embargante contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, e ratificou
o decisum
de primeiro grau que rejeitou a impugnação ofertada pelas recuperandas/embargantes, mantendo o valor do crédito da empresa credora na classe quirografária.

2. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), necessidade de prova pericial e notificações em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padeceu de omissão ao não enfrentar todos os argumentos suscitados pelas embargantes.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida no acórdão recorrido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo claro o objetivo da parte de reexaminar a matéria já devidamente decidida.

5. A notificação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declarações rejeitadas.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/05, arts. 7º, §2º e 49.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. contra v. acórdão contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de interno interposto pela embargante, para manter inalterada a r. decisão monocrática
que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016797-51.2023.8.11.0000,
interposto pela embargante contra INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA, que ratificou a r. decisão proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010958-53.2022.8.11.0041, ofertada pelas recuperandas/agravantes/embargantes, a fim de confirmar
“a manutenção do crédito de Interlagos Shopping Center Comercial Ltda no quadro de credores pelo valor de R$ 1.589.237,71 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), na classe quirografária”
, e, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência, “considerando o tempo despendido, o grau de zelo do profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §§ 2º e 8º)”, condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou,
“por apreciação equitativa, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(cf. Id. nº 115119311 dos autos de origem).

As recuperandas/embargantes alegam que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto “
argumentos trazidos pelas Embargantes, especialmente quanto (i) ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo, (ii) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil, (iii) além de ter reconhecido que a pretensão tramita entrono de uma impugnação de crédito regida pela LFRE, tendo aplicado a condenação sucumbencial, indevida nesta espécie processual”
(Id. 243484699 - Pág. 2).

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 243484699).

A credora ofertou as contrarrazões de Id. nº
245692168
, alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 245840691).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, os questionamentos das embargantes foram:

I)

Ocorrência de omissão porquanto teria deixado de enfrentar os argumentos trazidos pela embargante quanto ao critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (“PRExtra”) do Grupo Colombo;

II)

Necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil;

III)

Condenação sucumbencial, indevida nesta espécie processual.

Antes de adentrar a análise do mérito, convém ressaltar que esses assuntos já foram insistentemente alegados pelas embargantes no agravo de instrumento (Id. 175957181) e foi negado provimento (Id. 199799655), inconformadas opuseram embargos de declaração Id. 201824182 (com argumentações idênticas à ora apresentadas), que foram rejeitados (Id.

215892180). Ainda insatisfeitas, interpuseram Agravo repetindo as mesmas teses. Submetido ao Colegiado, o agravo foi desprovido por unanimidade (Id. 240961653).

Agora, ainda insatisfeitas, opõem-se aos presentes embargos.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas recuperandas/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as recuperandas/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento, passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro desvirtuamento do instrumento processual, impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Vislumbra-se da decisão embargada que a pretensão das embargantes quanto à necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra, sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade em primeiro grau ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada/embargada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente Impugnação à Relação de Credores não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a agravada, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução dos contratos, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária.

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois
“é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece
que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um
“conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”
(cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes/embargantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Com efeito, a decisão embargada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, assim, se as embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024